Tribunal: TJSP
Processo: 2245105-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Pretensão da exequente à sucessão no polo passivo – Substituição da pessoa jurídica pelos sócios – Pedido fundado, por analogia com a pessoa natural, no art. 110 do novo CPC, em que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte - Silogismo em falsa premissa - Pessoa jurídica que tem existência com o registro dos atos constitutivos e se

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Pretensão da exequente à sucessão no polo passivo – Substituição da pessoa jurídica pelos sócios – Pedido fundado, por analogia com a pessoa natural, no art. 110 do novo CPC, em que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte - Silogismo em falsa premissa - Pessoa jurídica que tem existência com o registro dos atos constitutivos e se extingue com o registro dos atos de dissolução - Caso concreto em que a pessoa jurídica não foi extinta e teve as atividades paralisadas - Substituição do polo passivo sem amparo legal, e eventual ampliação subjetiva com a inclusão dos sócios através de incidente de desconsideração, contanto que se apresentem os pressupostos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2245105-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A., é agravado AUTO POSTO TREIS AMIGOS LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245105-21.2019.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 35.298
AGRV.No: 2245105-21.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Raízen Combustíveis S/A.
AGDO. : Auto Posto Treis Amigos Ltda.
INTER. : Neusa Rillo Costa e Elisson Roberto Costa
Execução por quantia certa de título extrajudicial Pretensão
da exequente à sucessão no polo passivo Substituição da
pessoa jurídica pelos sócios Pedido fundado, por analogia
com a pessoa natural, no art. 110 do novo CPC, em que a
extinção da pessoa jurídica equivale à morte - Silogismo em
falsa premissa - Pessoa jurídica que tem existência com o
registro dos atos constitutivos e se extingue com o registro dos
atos de dissolução - Caso concreto em que a pessoa jurídica
não foi extinta e teve as atividades paralisadas - Substituição
do polo passivo sem amparo legal, e eventual ampliação
subjetiva com a inclusão dos sócios através de incidente de
desconsideração, contanto que se apresentem os pressupostos -
Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, a exequente requereu a substituição
da executada, pessoa jurídica, pelos sócios com arrimo no
art. 110 do novo CPC, indeferida pelo juízo de primeiro
grau e, opostos embargos de declaração, aduzindo o
fundamento de que não se evidencia o abuso da pessoa
jurídica para efeito do art. 50 do Código Civil.
Inconformada, a exequente se insurge e
argumenta que a pessoa jurídica foi extinta e isso
equivale à morte, daí o cabimento da substituição sob a
égide do art. 110 do novo CPC. Censura o fundamento da r.
decisão, porquanto não requereu a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica com base no art. 50 do
Código Civil. Pleiteia a sucessão no polo passivo.
Negada a antecipação da tutela recursal,
escoou-se o prazo para contraminuta e a exequente opôs-se
ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245105-21.2019.8.26.0000 - Voto
4
É o relatório.
Falece razão à exequente, cujo pleito, com
arrimo no art. 110 do novo CPC, se assenta num silogismo
em que é falsa a premissa maior de que a pessoa jurídica
executada está extinta.
Tem razão a exequente ao tecer críticas à
r. decisão impugnada, pois, de fato, o fundamento calcado
no art.50 do Código Civil não é congruente com o pedido.
A anulação da r. decisão, para outra ser
exarada de conformidade com o pedido, não atende ao
princípio
da
economia
processual
e
do
máximo
aproveitamento dos atos praticados, se o pleito da
exequente não tem amparo legal e outra decisão que fosse
exarada, dando margem a outro recurso, não teria utilidade.
A exequente não requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica. Requereu, sim, a sucessão no polo passivo ao
argumento de que a executada está extinta, o que equivale
à morte da pessoa natural.
Não é isso que se tem no caso concreto, em
que a pessoa jurídica não está extinta, mas paralisou as
atividades sem honrar obrigações com credores.
É a própria exequente que faz remissão ao
fato de que a executada "permanece ativa junto à Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)" ("sic").
A ser assim, a executada não está extinta e
a sua situação de paralisia não equivale à morte da pessoa
natural que autorize a sucessão disciplinada no art. 110
do novo CPC.
A pessoa jurídica passa a ter existência
legal, consoante o art. 45 do Código Civil, com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245105-21.2019.8.26.0000 - Voto
4
Se
o
"status"
jurídico
nasce
com
o
registro, ele morre, por analogia à pessoa natural com o
assento do óbito, com o registro do ato de dissolução.
Enquanto não sobrevier o ato de dissolução arquivado no
respectivo registro, a pessoa jurídica tem existência. A
paralisia das atividades não é ensejo à sucessão e à
substituição do polo passivo pelos sócios; pode ocorrer a
ampliação subjetiva, a inclusão dos sócios, e essa
consequência faz-se com a instauração e o acolhimento do
incidente de desconsideração da personalidade, contanto
que se apresentem os pressupostos para tanto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator